Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. DESÍDIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos (ID 49394461 e ID. 49394469) interpostos pelas empresas rés contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a reembolsarem integralmente a quantia de R$ 10.261,78, referente às passagens aéreas pagas e não usufruídas pela parte autora bem como a pagar R$ 4.000,00 a título de indenização pelos danos morais a ela causados em face da desídia em efetuar o reembolso do valor devido ao cliente.
2. EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID. 49394461) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que apenas intermediou a aquisição de passagens aéreas por meio de sua plataforma de vendas na internet, que não houve defeito na prestação de seu serviço, não tendo legitimidade para responder pelo efetivo contrato de transporte aéreo. Subsidiariamente, asseverou que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o "quantum" indenizatório.
3. EMIRATES, por sua vez, em suas razões recursais, reiterou que não há solidariedade de responsabilização entre as rés considerando que, por ocasião do oferecimento de sua contestação, houve a comprovação de liberação de reembolso pela não utilização dos bilhetes à plataforma EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e que esta não transferiu os valores ao Recorrido; alegou que não contribuiu para a situação apresentada nos autos considerando que se tratam as recorrentes de empresas distintas e que não possui qualquer ingerência ou controle sobre o resultado das relações de compras e vendas de bilhetes operadas pela EXPEDIA. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ante a inexistência de qualquer falha de sua parte na prestação do serviço fornecido pela EMIRATES.
4. Em ambas as contrarrazões (ID. 49394473 e ID. 49825884), o Requerente/Recorrido, impugnou a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelas Requeridas e requereu o recebimento de suas contrarrazões para rejeitar o provimento dos Recursos interpostos a fim de que a sentença seja mantida nos termos em que fora proferida; EMIRATES apresentou suas contrarrazões ao ID. 49394475, impugnou os pedidos do Recurso Inominado de ID. 493944614; EXPEDIA apresentou suas contrarrazões fora do prazo (ID. 49827042).
5. Recursos próprios e tempestivos (ID 49394461 e 49394469). Custas e preparo recolhidos (ID 49394462 e ID 49394471). Contrarrazões apresentadas (ID 49394473, ID. 49825884 e 49394475).
6. Preliminarmente, deixo de apreciar as contrarrazões da Recorrida Expedia apresentada ao ID. 49827042, pois intempestivas.
7. Aplicável o CDC por tratar-se de relação entre consumidores e fornecedoras de serviços, cabendo à agência que intermediou a venda das passagens aéreas - e com isso lucrou - buscar a divisão do ônus junto à companhia aérea ou vice-versa, em ação regressiva, se for de seu interesse, tendo em vista tratar-se de cadeia de fornecedores e, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Ainda, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14.034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Assim, nos termos do artigo 3o, § 6o, da referida lei, “o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”. Na espécie, o referido prazo foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso integral da quantia paga pela passagem aérea, nos exatos termos da sentença.
9. Na espécie, restou demonstrado que o autor/Recorrido adquiriu bilhetes de passagem aérea junto à Recorrente EXPEDIA para transporte aéreo operado pela Recorrente EMIRATES. E que, o voo contratado restou cancelado em virtude do acometimento global pela pandemia por COVID-19 e que, dessa forma, solicitou o reembolso dos bilhetes adquiridos junto à empresa ré EXPEDIA. Todavia, restou incontroverso que o autor/Recorrido efetivamente não foi reembolsado do valor gasto, apesar de assim ter solicitado desde a data de 11 de dezembro de 2021.
10.Com efeito, as empresas rés/Recorrentes não foram capazes de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada, e que isso não se deu por inobservância de nenhuma das exigências e/ou providências a ele impostas para efetivamente receber seu reembolso devido, frustrando sua justa expectativa no momento em que pretendeu exercer seu legítimo direito como consumidor, agravado pelo prolongado período de tempo que a demanda ora se arrasta sem a devida resolução pelas empresas ora recorrentes, o que lhe causou transtornos e angústias, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.
11. Ademais, a tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, a fim de obter o reembolso da quantia paga pelas passagens aéreas, revela desídia das empresas rés/Recorrentes e procrastinação na solução do problema, o que causou extremo desgaste ao consumidor. Tal circunstância extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação solidária das rés/Recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação moral em favor da demandante, não havendo motivos que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
13. Consoante consolidado entendimento, o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDOS.
16. Entre as Recorrentes: sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 a Lei 9099/95). Custas recolhidas pelos Recorrentes.
17. Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao Recorrido/Requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
18. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.